Tribunal: TJDFT
Processo: 0710610-65.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710610-65.2024.8.07.0004 RECORRENTE: LUIS PASCHOAL DOS SANTOS MENDES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §13 do Código Penal) cometido contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal. III. Razões de decidir: 3. No caso, verifica-se que a versão apresentada pela vítima na fase inquisitorial não restou isolada nos autos, ao revés, está amparada pelos demais elementos angariados no processo, como o registro de ocorrência policial, o termo de requerimento de medida protetiva, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, laudo pericial e os depoimentos judiciais dos policiais militares que participaram da ocorrência policial. 4. Eventual alteração dos fatos pela vítima, em juízo, em detrimento da versão dada em sede inquisitorial, não tem o condão de infirmar a condenação, mormente quando as evidências do caso demonstram a congruência entre o relato desta em Delegacia e as lesões apontadas no laudo pericial, somados aos depoimentos dos policiais militares que viram os hematomas na ofendida. 5. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal (ex-companheira do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida em sede policial, corroborada pelo laudo pericial e testemunhas policiais, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória. IV. Dispositivo: 6. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 155, 386, VII, 619, todos do Código de Processo Penal, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando, em ligeira síntese, que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório que, segundo verbera, teria lastro exclusivo na palavra da vítima, que foi retratada em juízo. Argumenta, também, que o colegiado, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não enfrentou os argumentos defensivos. Pugna, assim, pela sua absolvição ante a fragilidade do acervo probatório, invocando o princípio do in dubio pro reo. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155, e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, consignou que “a versão apresentada pela vítima na fase inquisitorial não restou isolada nos autos, como quer fazer crer a Defesa, estando amparada pelos demais elementos angariados no processo, em especial o registro de ocorrência policial, o termo de requerimento de medida protetiva, o Formulário de Avaliação de Risco e o laudo pericial que atestou a presença de lesões, além do depoimento judicial dos policiais militares que participaram da ocorrência e viram a vítima lesionada (...) Considerando a narrativa da vítima, dos policiais militares e o laudo pericial, é possível concluir que as lesões decorreram das agressões narradas na denúncia, existindo congruência entre a acusação e os hematomas apresentados pela ofendida. O laudo pericial comprovou que a vítima efetivamente teve lesões na cabeça e pescoço compatíveis com a cabeçada e a esganadura de autoria do apelante” (ID 73413829). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AUSENCIA DE RAZÕES PARA REVER TAL ENTENDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial para reformar a decisão do Tribunal de origem e condenar o recorrido pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher ( art.129, § 9o, do Código Penal c/c art. 5o e seguintes da Lei 11.340/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:(i) definir se a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial valor probante, ainda que não corroborada por testemunhas presenciais;(ii) estabelecer se, à luz do princípio do in dubio pro reo, houve elementos probatórios suficientes para rever, em sede de agravo regimental, a condenação do acusado pelo delito imputado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, assume especial relevância probatória, considerando a clandestinidade e a ausência de testemunhas diretas em tais situações. 4. O laudo de exame de corpo de delito comprovou a materialidade das lesões sofridas pela vítima, havendo compatibilidade com os fatos narrados, o que reforça a credibilidade das declarações prestadas. 5. A tese de legítima defesa alegada pelo agravante não encontra amparo nas provas produzidas, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade penal. 6. A aplicação do princípio do in dubio pro reo pressupõe dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade, o que não se verificou no presente caso diante da convergência dos elementos probatórios. 7. O controle de convencionalidade impõe a análise do caso sob a perspectiva de gênero, em conformidade com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero adotado pelo Poder Judiciário brasileiro. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental desprovido, determinando o envio dos autos à origem para que o juízo competente proceda a dosimetria da pena. (AgRg no AREsp n. 2.682.075/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 619 do CPP, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). No que tange à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que A orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é no sentido de que, seguindo o disposto no art. 1.029, § 1o, do CPC/2015, c/c art. 255, § 1o, do RISTJ, para a demonstração da divergência, não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma. De fato, faz-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ficou configurada no recurso especial interposto pelo recorrente.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.896/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029